Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-55.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA MANTIDA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO EMPREGO DE FACA NO ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO, DIANTE DA PENA APLICADA E DA REINCIDÊNCIA.
1 Réu condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, porque subtraiu o telefone celular da vítima, ameaçando-a com faca. A Defesa postula o afastamento da causa de aumento e a fixação de regime inicial semiaberto.
2 A materialidade e a autoria do crime de roubo são incontestes. O réu confessou em juízo que subtraiu o celular da vítima, negando apenas que a tenha ameaçado com faca. Embora o réu tenha negado o uso de arma branca, o emprego do artefato restou comprovado pelo relato da vítima, que, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo.
3 Mantém-se o regime inicial fechado, haja vista a pena superior a quatro anos, e a reincidência. Inaplicável à hipótese a Súmula 269/STJ.
4 Apelação conhecida e desprovida.